Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. EFETIVO COMBATE AOS FUNDAMENTOS DO “DECISUM”. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. ANÁLISE PELA CONTADORIA JUDICIAL, AUXILIAR IMPARCIAL DO JUÍZO. CREDIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO ANTES DE 18/03/2016 (SÚMULA 306/STJ), ANTES DA VIGÊNCIA DO CPC/15, QUE VEDA A COMPENSAÇÃO PREVISTA NA SENTENÇA. ART. 85 §14 CPC. INICIADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM COMPENSAÇÃO ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. ATOS CONTRADITÓRIOS. PROIBIÇÃO AO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NO POTEST”. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Preliminar de não conhecimento do agravo interno. Princípio da Dialeticidade. Dedução, de forma clara e articulada, das razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida. Rejeição. Regularidade formal diante do efetivo combate aos fundamentos em que se baseou o “decisum”.
2. A simples alegação de incorreção ou erro material dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não é bastante para o reconhecimento do excesso de execução, tampouco para torná-los controversos. Se dispensou a compensação da sucumbência recíproca em seu cumprimento de sentença, exigindo seus honorários na integridade, não pode deixar de pagar os honorários em razão de sucumbência recíproca, dispensando ou acatando a compensação quando lhe convém.
3. O comportamento contraditório – “venire contra factum proprium non potest” não é admitido já que contrasta com a boa-fé contratual (art. 422, do CCB c/c art. 5o, do CPC), comportamento exigido de todos os que, de qualquer forma, participam do processo. Além disso, o CPC/2015 proibiu, expressamente, a compensação dos honorários quando ocorrer sucumbência recíproca (art. 85 §14, CPC).
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.